Tribunal: TJSP
Processo: 0001616-25.2016.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. Materialidade e autoria delitivas bem demonstradas nos autos. Vítima que confirmou ter estacionado sua motocicleta na via pública e, ao retornar ao local quando fora acionada pela Polícia Militar, notou que a ignição do veículo havia sido danificada. Policiais

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. Materialidade e autoria delitivas bem demonstradas nos autos. Vítima que confirmou ter estacionado sua motocicleta na via pública e, ao retornar ao local quando fora acionada pela Polícia Militar, notou que a ignição do veículo havia sido danificada. Policiais militares que, depois de serem acionados via rádio para atender uma ocorrência em que dois indivíduos tentavam furtar motos na cidade, rumaram até o local indicado e avistaram o apelado em cima da motocicleta da vítima, tentando acionar o seu motor, bem como o adolescente Gabriel Henrique, que estava na companhia daquele, ocasião em que eles, ao notarem a aproximação policial, fugiram do local e abandonaram a res furtiva, mas foram detidos nas proximidades. Acusado que negou, na polícia e em juízo, a prática delitiva, alegando que estava apenas ao lado da motocicleta da vítima. Negativa e versão isoladas nos autos. QUALIFICADORA. CONCURSO DE AGENTES. Comprovados a pluralidade e o nexo causal das condutas do acusado e do adolescente, bem como o liame subjetivo entre eles visando à prática de infração penal comum, deve ser reconhecida a qualificadora do concurso de agentes. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME DE NATUREZA FORMAL. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, consoante pacífico entendimento dos Tribunais Superiores (consolidado na Súmula 500 do STJ), não se exigindo prova acerca da efetiva corrupção do agente inimputável. Assim, o simples envolvimento do menor na empreitada criminosa é suficiente à configuração do crime em questão, pois cada nova prática delitiva na qual o menor é inserido contribui para aumentar sua degradação ou frustrar eventual processo de ressocialização. Condenação que se impõe.
PENAS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Base fixada em um terço acima do mínimo legal, ante as circunstâncias e consequências do crime – furto de bem com relevante valor econômico – , reduzida de um sexto pela atenuante da menoridade relativa e, a seguir, de metade pela tentativa, ante o iter criminis percorrido pelo agente – na companhia do adolescente Gabriel Henrique, o acusado aproximou-se do veículo da vítima, montou no veículo e passou a mexer em sua ignição, visando acionar o seu motor, ocasião em que, ao notar a aproximação policial, abandonou os atos executórios e fugiu do local, mas foi detido no quarteirão vizinho. Penas finais fixadas em um ano, um mês e dez dias de reclusão e cinco dias-multa mínimos. CORRUPÇÃO DE MENORES. Base fixada no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, que, contudo, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Pena final fixada em um ano de reclusão.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. Considerando isoladamente a pena final de cada delito, tem-se o prazo prescricional de quatro anos, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa de Jackson, lapso temporal este já decorrido entre a publicação deste acórdão condenatório e a data do recebimento da denúncia (24.08.2016), ausentes causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Declarada, de ofício, extinta a punibilidade do apelado Jackson Carneiro da Silva quanto aos crimes de furto qualificado tentado e corrupção de menores, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.
Recurso ministerial provido para condenar Jackson Carneiro da Silva às penas de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 5 (cinco) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal, e de 1 (um) ano de reclusão em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90; e, de ofício, julgada extinta a punibilidade de Jackson quanto a ambos os crimes, pela prescrição da pretensão punitiva, retroativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001616-25.2016.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JACKSON CARNEIRO DA
SILVA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso
ministerial, para condenar Jackson Carneiro da Silva às penas de 1 (um) ano, 1 (um)
mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 5 (cinco) dias-multa
mínimos, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o 14, inciso II, ambos do
Código Penal, e de 1 (um) ano de reclusão em regime inicial semiaberto, como incurso
no artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90; e, de ofício, julgaram extinta a punibilidade
de JACKSON quanto a ambos os crimes, pela prescrição da pretensão punitiva,
retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira figura, c.c. o 109, inciso
V, 110, § 1o, 115 e 119, todos do Código Penal, vencido em parte o Revisor, Des. Poças
Leitão que declara.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
005476
APELAÇÃO:
0001616-25.2016.8.26.0236
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO:
JACKSON CARNEIRO DA SILVA
COMARCA:
IBITINGA VARA CRIMINAL
FURTO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
ABSOLVIÇÃO
NA
ORIGEM.
INSURGÊNCIA
MINISTERIAL.
PROVAS
ROBUSTAS.
CONDENAÇÃO.
NECESSIDADE.
Materialidade e autoria delitivas bem demonstradas nos autos.
Vítima que confirmou ter estacionado sua motocicleta na via
pública e, ao retornar ao local quando fora acionada pela Polícia
Militar, notou que a ignição do veículo havia sido danificada.
Policiais militares que, depois de serem acionados via rádio para
atender uma ocorrência em que dois indivíduos tentavam furtar
motos na cidade, rumaram até o local indicado e avistaram o
apelado em cima da motocicleta da vítima, tentando acionar o seu
motor, bem como o adolescente Gabriel Henrique, que estava na
companhia daquele, ocasião em que eles, ao notarem a
aproximação policial, fugiram do local e abandonaram a res
furtiva, mas foram detidos nas proximidades. Acusado que negou,
na polícia e em juízo, a prática delitiva, alegando que estava apenas
ao lado da motocicleta da vítima. Negativa e versão isoladas nos
autos.
QUALIFICADORA.
CONCURSO
DE
AGENTES.
Comprovados a pluralidade e o nexo causal das condutas do
acusado e do adolescente, bem como o liame subjetivo entre eles
visando à prática de infração penal comum, deve ser reconhecida a
qualificadora
do
concurso
de
agentes.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES. CRIME DE NATUREZA FORMAL. O delito de
corrupção de menores é de natureza formal, consoante pacífico
entendimento dos Tribunais Superiores (consolidado na Súmula
500 do STJ), não se exigindo prova acerca da efetiva corrupção do
agente inimputável. Assim, o simples envolvimento do menor na
empreitada criminosa é suficiente à configuração do crime em
questão, pois cada nova prática delitiva na qual o menor é inserido
contribui para aumentar sua degradação ou frustrar eventual
processo de ressocialização. Condenação que se impõe.
PENAS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Base fixada em um
terço acima do mínimo legal, ante as circunstâncias e
consequências do crime furto de bem com relevante valor
econômico , reduzida de um sexto pela atenuante da menoridade
relativa e, a seguir, de metade pela tentativa, ante o iter criminis
percorrido pelo agente na companhia do adolescente Gabriel
Henrique, o acusado aproximou-se do veículo da vítima, montou
no veículo e passou a mexer em sua ignição, visando acionar o seu
motor, ocasião em que, ao notar a aproximação policial,
abandonou os atos executórios e fugiu do local, mas foi detido no
quarteirão vizinho. Penas finais fixadas em um ano, um mês e dez
dias de reclusão e cinco dias-multa mínimos. CORRUPÇÃO DE
MENORES. Base fixada no mínimo legal, com reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atenuante da menoridade relativa, que, contudo, não tem o condão
de reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
Pena final fixada em um ano de reclusão.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO DE
OFÍCIO. Considerando isoladamente a pena final de cada delito,
tem-se o prazo prescricional de quatro anos, reduzido pela metade
em razão da menoridade relativa de Jackson, lapso temporal este
já decorrido entre a publicação deste acórdão condenatório e a
data do recebimento da denúncia (24.08.2016), ausentes causas
suspensivas ou interruptivas da prescrição. Declarada, de ofício,
extinta a punibilidade do apelado Jackson Carneiro da Silva quanto
aos crimes de furto qualificado tentado e corrupção de menores,
pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.
Recurso ministerial provido para condenar Jackson Carneiro
da Silva às penas de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 5 (cinco) dias-multa
mínimos, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o 14,
inciso II, ambos do Código Penal, e de 1 (um) ano de reclusão
em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 244-B,
caput, da Lei no 8.069/90; e, de ofício, julgada extinta a
punibilidade de Jackson quanto a ambos os crimes, pela
prescrição da pretensão punitiva, retroativa.

A respeitável sentença de fls. 151/154, cujo
relatório se adota, julgou improcedente a ação penal para absolver JACKSON
CARNEIRO DA SILVA dos crimes de furto qualificado tentado e corrupção de
menores, por insuficiência probatória.
Inconformado,
recorreu
o
Ministério
Público.
Busca a condenação do apelado por ambos
os crimes, com o reconhecimento do concurso material (fls. 158/162).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 170/176),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo
provimento do apelo ministerial (fls. 191/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o apelado foi
denunciado pelo Ministério Público porque no dia 25 de maio de 2016, por volta
das 13h30min, na Avenida Dom Pedro II, 645, bairro Centro, cidade de Ibitinga/SP,
agindo em concurso e com unidade de propósitos com o adolescente Gabriel
Henrique de Araújo, tentou subtrair, para proveito comum, uma motocicleta
Yamaha/Factor YBR125K, placa EKB1709, avaliada em R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais fls. 72/73), pertencente à vítima Aline Cristina Dimiciano,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade; e, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local, corrompeu e facilitou a corrupção do
menor Gabriel Henrique, praticando com ele a tentativa de furto acima narrada.
O recurso ministerial comporta provimento.
Houve juntada de auto de prisão em
flagrante delito (fls. 46/47), boletim de ocorrência (fls.66/69) e autos de exibição,
apreensão, avaliação e entrega (fls. 70/73).
Há também farta prova oral.
O acusado negou, nas duas oportunidades
em que foi interrogado, a prática delitiva. Na fase policial, alegou que não estava
sentado na motocicleta da vítima, tampouco danificou sua ignição. Por fim, disse
que foi abordado juntamente com o adolescente, em local diverso daquele onde se
encontrava a motocicleta da vítima (fl. 56). Em juízo, manteve a versão e negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentadas na fase extrajudicial, acrescentando que pode ter sido acusado
injustamente pelos policiais militares, em razão de seu envolvimento com a prática
de ato infracional, quando era adolescente (fl. 131 e mídia digital).
Os policiais militares Luciano Rodrigues
Saqueto e Diego dos Santos narraram de forma segura, coesa e imparcial, em
ambas as fases da persecução penal, que estavam em patrulhamento de rotina,
quando foram informados via rádio de que dois indivíduos tentavam furtar
motocicletas na cidade. Iniciaram as diligências e avistaram o apelado e o
adolescente Gabriel Henrique, indivíduos cujas características coincidiam com
aquelas mencionadas via rádio. Notaram que o apelado estava em cima da
motocicleta da vítima, tentando acionar o motor do veículo. Em razão do trânsito
naquela via, deram a volta no quarteirão. Ao chegarem ao local, o apelado e o
adolescente já haviam fugido, sem levar a motocicleta da vítima, contudo.
Retomaram as diligências e abordaram o apelado, juntamente com o adolescente,
no quarteirão de cima. Indagado, o apelado negou a tentativa de furto e alegou que
apenas estava ao lado da motocicleta. Retornaram ao local da tentativa de furto e
notaram que a ignição da motocicleta da vítima estava danificada. Depois de
identificada e contatada, a ofendida compareceu ao local, confirmou a propriedade
do veículo e disse que, de fato, a ignição fora danificada. Por fim, acrescentaram
que o apelado já era conhecido nos meios policiais pela prática de crimes (fls.
48/49, 51/52, 131 e mídia digital).
Eis, em suma, a prova dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A materialidade e a autoria delitivas estão
bem demonstradas nos autos. Como visto, na fase policial, a vítima confirmou ter
estacionado sua motocicleta na via pública e esclareceu que, ao retornar ao local,
quando fora acionada pela Polícia Militar, notou que a ignição do veículo havia sido
danificada. E, tratando-se de crime de furto, delito que, em razão de sua natureza, é
geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de suma
importância para o deslinde da questão posta nos autos, razão pela qual merece
ser prestigiada. A respeito, este E. Tribunal já deixou assente que:
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa
dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido.” (Revisão no
224.054/3 Rel. Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194)
A corroborar a declaração da vítima, os
policiais militares Luciano e Diego narraram que, depois de serem acionados via
rádio para atender uma ocorrência em que dois indivíduos tentavam furtar motos
na cidade, rumaram até o local indicado e avistaram o apelado sobre a motocicleta
da vítima, tentando acionar o seu motor, bem como o adolescente Gabriel
Henrique, que estava na companhia daquele, ocasião em que eles, ao notarem a
aproximação policial, fugiram do local e abandonaram a res furtiva, mas foram
detidos nas proximidades.
Nesse cenário, a negativa e a versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentadas pelo acusado alegando que estava apenas ao lado da motocicleta da
vítima restaram isoladas nos autos, vistos que foram pelos policiais no exato
momento em que tentavam acionar o veículo.
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, que bem demonstrou a materialidade e autoria delitivas, mostra-se
imperiosa a condenação do apelado pelos crimes de corrupção de menores (Lei no
8.069/90, art. 244-B, caput) e tentativa de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, IV),
não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Quanto à tentativa de furto, anoto que deve
ser reconhecida a qualificadora do concurso de agentes, já que restaram
comprovados a pluralidade e o nexo causal das condutas do acusado e do
adolescente Gabriel Henrique, bem como o liame subjetivo entre eles visando à
prática de infração penal comum.
No que tange ao delito de corrupção de
menores, consigno que tal infração penal é de natureza formal e, assim, para sua
configuração não há necessidade de comprovação da efetiva corrupção do agente
inimputável ou, ainda, de que o menor não se encontrava corrompido quando da
prática delituosa, bastando que fique demonstrada a participação do menor na
ação criminosa, em companhia do agente imputável, para que a conduta deste
último se subsuma àquela descrita no tipo penal em questão, tal como ocorreu no
caso vertente. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 500 do Superior Tribunal
de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Ressalte-se que aludida infração penal está
tipificada no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.069/90, cujo artigo 6o
estabelece que: “Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a
que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento” (destaquei). Não se pode afirmar que o adolescente ou criança
com antecedente ou posterior envolvimento em ato infracional já esteja
corrompida, uma vez que se trata de pessoa em constante formação. Nesta fase da
elaboração psíquica e ética do indivíduo, o processo da má formação (assim como
o da educação e ressocialização) não se opera por atos únicos, mas sim, contínuos.
Daí porque o tipo penal explicitou literalmente em que constitui “corromper ou
facilitar a corrupção”, descrevendo, a seguir, que o seja com ela praticar ou induzir
à prática de infração penal. O simples envolvimento do menor na empreitada
criminosa é suficiente à configuração do crime em questão, pois, a cada nova
prática delitiva no qual o menor é inserido, contribui-se para aumentar sua
degradação ou dificultar e/ou frustrar eventual processo de recuperação.
Este posicionamento, inclusive, vai ao
encontro da finalidade social da norma protetiva, que tem por escopo, além da
proteção à infância e adolescência, desestimular o imputável a praticar delitos com
menores de idade, providência legislativa que se tornou necessária em resposta às
constantes participações promovidas pelos imputáveis
tão verificadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casuísmo da jurisdição criminal
, com o frequente objetivo de carrear ao
inimputável a responsabilidade pela prática da infração penal.
Nesse contexto, ainda que o adolescente
Gabriel Henrique possuísse, de fato, envolvimento pretérito com a criminalidade
antes da ocorrência dos fatos apurados nestes autos, e até mesmo partido dele o
propósito e a ideia de praticar a tentativa de furto qualificado, certo é que cada
nova prática criminosa, na qual o adolescente é inserido pela participação do
agente maior, contribui sobremaneira para aumentar sua degradação. Antes de
atingida a maioridade, a responsabilização de crianças e adolescente é regida por
norma especial (CF, art. 228), já que o caráter e a personalidade do indivíduo
encontram-se em processo de formação e desenvolvimento, de modo que, em cada
oportunidade em que o menor de dezoito anos é envolvido em um fato criminoso,
facilita-se ou consuma-se a sua corrupção. Nesse sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a simples participação do menor no ato
delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante
seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática
criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua
degradação.” (STJ, Sexta Turma, HC no 150.849/DF, Relator
Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16.08.2011, DJe de
05.09.2011)
Em suma, o crime previsto no artigo 244-B,
caput, da Lei no 8.069/90, não exige o resultado naturalístico e, por essa razão, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há que se cogitar em atipicidade da conduta do acusado.
Passo à imposição das penas.
Furto qualificado tentado.
Na primeira etapa, fixo a pena-base em 1/3
(um terço) acima do mínimo legal, ante as circunstâncias do crime (CP, art. 59,
caput), já que se trata de subtração de bem com expressivo valor econômico
(motocicleta avaliada em três mil e quinhentos reais fls. 72/73), do que resulta
em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Na segunda fase, ante a atenuante da
menoridade relativa (fls. 57 e 62), reduzo as penas em 1/6 (um sexto), resultando
em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-
multa.
Na terceira e última etapa, considerando
que não houve inversão da posse da res furtiva, reconheço a tentativa e, por
conseguinte, reduzo as penas em 1/2 (metade), ante o iter criminis percorrido pelo
agente na companhia do adolescente Gabriel Henrique, o acusado aproximou-se do
veículo da vítima, montou no veículo e passou a mexer em sua ignição, visando
acionar o seu motor, ocasião em que, ao notar a aproximação policial, abandonou os
atos executórios e fugiu do local, mas foi detido na quarteirão vizinho , do que
resulta nas penas definitiva de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão e 5 (cinco) dias-multa mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corrupção de menores.
Na primeira etapa, ante as ante as
circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 59, caput), fixo a pena base no mínimo
legal, 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, reconheço a atenuante da
menoridade relativa (fls. 57 e 62), a qual, contudo, não tem o condão de reduzir a
pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
Na terceira e última etapa, à míngua de
circunstâncias modificadoras, torno a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
O regime inicial, considerando o montante
final das penas corporais aplicadas (LEP, art. 111, caput), não superior a quatro
anos (CP, art. 33, § 2o), e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 3o),
é o semiaberto.
Contudo, considerando isoladamente a
pena final de cada delito (CP, art. 119), tem-se o prazo prescricional de quatro
anos (CP, art. 109, V), reduzido pela metade em razão da menoridade relativa
de Jackson (CP, art. 115), lapso temporal já transcorrido entre a publicação deste
acórdão condenatório e a data do recebimento da denúncia (24.08.2016 fl. 96),
ausentes causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, é forçosa a declaração
da extinção de sua punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, retroativa.
Dessa forma, por força da regra contida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, declaro, de ofício, extinta a
punibilidade de Jackson Carneiro da Silva quanto a ambos os crimes, pela
prescrição da pretensão punitiva, retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV,
primeira figura, c.c. o 109, inciso V, 110, § 1o, 115 e 119, todos do Código Penal.
Observo que a prescrição é tema de ordem pública, pode e deve ser reconhecida,
ainda que de ofício, em qualquer fase do processo, tão logo constatada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, para condenar Jackson Carneiro da
Silva às penas de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 5 (cinco) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 155, §
4o, inciso IV, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal, e de 1 (um) ano de reclusão
em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 244-B, caput, da Lei no
8.069/90; e, DE OFÍCIO, JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JACKSON
QUANTO A AMBOS OS CRIMES, pela prescrição da pretensão punitiva, retroativa,
com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira figura, c.c. o 109, inciso V, 110, §
1o, 115 e 119, todos do Código Penal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
VOTO No 40.900 (Revisor)
Relatora: Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti - Voto no 5476
APELAÇÃO No 0001616-25.2016 Ibitinga
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO:
JACKSON CARNEIRA DA SILVA
Visto. Com a devida vênia, divergi, parcialmente, do
entendimento da douta maioria, pois, pelo meu voto, mantinha a
absolvição do réu, da acusação de terem infringido o artigo 244-B
da Lei no 8.069/90, posto que, no meu entender, o delito de
corrupção de menores é de ordem material.
Assim é que, para a sua caracterização deve haver a
prova de que o menor Gabriel Henrique já não era corrompido e o
foi pelo apelado.
A comparsaria com o réu na prática do delito patrimonial
não é suficiente, por si só, para comprovar a prática da alegada
corrupção.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração de que o adolescente, antes do cometimento do
crime em tela, era indivíduo não corrompidos, o que, no presente
caso, não se deu.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Henrique Maciel, em seu lúcido e
brilhante Parecer, quando diz, nos autos da apelação no
0000109-64.2014, da relatoria deste Desembargador:
“Sem embargo de entendimento em contrário, penso que,
pela literalidade da norma incriminadora, o delito descrito
no art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente

“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la” exige a demonstração acerca da
presença de todos os elementos do tipo penal (essentialia
delecti), sob pena de atipicidade criminal da conduta.
Entre nós não basta que o agente haja cometido a infração
penal em parceria com o menor de idade ou o tenha
induzido a tanto. É mister que, em razão disso, a criança ou
adolescente venha a sofrer corrupção moral ou tenha esta
sido facilitada. Ora, o léxico aponta a seguinte sinonímia
para o verbo corromper : “tornar podre”; “estragar”;
“decompor”;
“alterar”;
“adulterar”;
“perverter”;
“depravar”; “viciar”. Por consequência, tem a acusação o
ônus de comprovar a efetiva influência do fato criminoso
principal para a degradação psíquica ou moral do incapaz
vitimado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com emprego do direito comparado, percebemos, por
exemplo, que o Código Penal Argentino apresenta
diferença redacional com distintos reflexos tipológicos:
“ARTICULO 41 quater
Cuando alguno de los delitos
previstos em este Código sea cometido com la
intervención de menores de dieciocho años de edad, la
escala penal correspondiente se incrementará en un tercio
del mínimo y del máximo, respecto de los mayores que
hubieren participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o Congresso
Nacional da República Federativa do Brasil, optando por
construir um Tatbestand de difícil incidência e de aplicação
quase impossível. O art. 244-B do ECA é mais uma amostra
da inaptidão e comodismo do legislador brasileiro, que
costuma repassar o problema ao Poder Judiciário,
constrangendo-o ao dever de recompor o ordenamento
jurídico e consertar as mazelas de nossos mandatários,
ainda que em sacrifício do princípio maior da legalidade
estrita da regra penal incriminadora (art. 5o, XXXIX, da CF).
A mim pouco importa o que reza o verbete sumular do E.
Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a autoridade da
verdade que a verdade da autoridade.
Na presente hipótese não se comprovou que, com seu
envolvimento no crime em comento, o adolescente
houvesse sido “corrompido”, nem que já não o fosse antes
disso.”
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de
entendimento em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente
ECA: “Corromper ou facilitar a corrupção de
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal
ou induzindo-o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido imputar-
se a alguém tal conduta, pois impossível corromper ou facilitar a
corrupção de um menor se ele já estava corrompido.
O crime de corrupção de menor é crime material, devendo,
pois, haver prova de que o réu corrompeu ou facilitou a corrupção
do adolescente.
Daí as razões pelas quais, pelo meu voto, divergi
parcialmente da douta maioria para manter a absolvição do
acusado da imputação de ter infringido o artigo 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente, acompanhando-a quanto ao mais.
POÇAS LEITÃO
Revisor, parcialmente vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
FD6A8A3
13
16
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
101D7439
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001616-25.2016.8.26.0236 e o código de confirmação da tabela acima.